Tribunal: TJDFT
Processo: 0706645-73.2024.8.07.0006
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-10

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. PEDIDO RECURSAL NÃO CONHECIDO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE. CARTÃO DE CRÉDITO. TRANSAÇÃO NÃO RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica referente a compra contestada realizada com cartão de crédito e condenou a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, em favor da consumidora, além da imposição de honorários sucumbenciais proporcionais às partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há sete questões em discussão: (i) verificar se o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, em especial quanto à observância do princípio da dialeticidade; (ii) analisar se há interesse recursal quanto a um dos pedidos formulados; (iii) definir se houve falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira em razão da fraude na transação contestada; (iv) estabelecer se a inversão do ônus da prova aplicada na origem foi adequada diante das alegações da consumidora; (v) determinar se a inscrição indevida do nome da recorrida em cadastros de inadimplentes configura dano moral indenizável; (vi) avaliar se o valor da indenização arbitrado deve ser reduzido; e (vii) verificar se o percentual fixado a título de honorários sucumbenciais está adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de inadmissibilidade do recurso por ausência de dialeticidade deve ser rejeitada, pois as razões recursais enfrentam os fundamentos da sentença recorrida e indicam os motivos de fato e de direito para sua reforma.
4. Um dos pedidos formulados pelo recorrente não deve ser conhecido, pois não há interesse recursal quando a decisão impugnada já contempla a solução pretendida.
5. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de falhas na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor – CDC, cabendo-lhe garantir a segurança das operações realizadas por seus clientes.
6. A Súmula 479 do STJ estabelece que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
7. A simples utilização de cartão de crédito com chip e senha não afasta a responsabilidade da instituição financeira, salvo se demonstrada a inexistência de falha na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor, o que não foi comprovado no caso concreto.
8. Os elementos probatórios indicam que a recorrida estava em local diverso no momento da compra contestada, que houve tentativa de fraude no mesmo dia em outra localidade e que a transação era incompatível com seu histórico de consumo, circunstâncias que exigiam maior diligência da instituição financeira.
9. A falha na prestação do serviço está caracterizada pela ausência de mecanismos eficazes de prevenção a fraudes e pela não comprovação da regularidade da transação, sendo correto o reconhecimento da inexistência do débito e da relação jurídica.
10. A inscrição indevida do nome da recorrida em cadastros restritivos de crédito configura dano moral in re ipsa, independentemente da demonstração de prejuízo concreto.
11. O valor fixado para a indenização por danos morais (R$ 8.000,00) é adequado e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
12. A inversão do ônus da prova foi corretamente aplicada na origem e não pode ser rediscutida em sede de apelação, pois a decisão saneadora que a determinou não foi impugnada por agravo de instrumento, operando-se a preclusão consumativa.
13. Os honorários advocatícios foram fixados no percentual mínimo de 10% sobre o valor da condenação, em conformidade com o art. 85, § 2o, do CPC, e sua proporcionalidade entre as partes está adequada à sucumbência recíproca.

IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

Tese de julgamento:
1. O princípio da dialeticidade recursal exige que as razões do recurso enfrentem os fundamentos da decisão impugnada, sob pena de inadmissibilidade, o que não ocorreu no caso concreto.
2. Não há interesse recursal quando o pedido formulado pelo recorrente já foi atendido na decisão recorrida, tornando desnecessária sua reanálise pelo tribunal.
3. A instituição financeira responde objetivamente por fraudes em operações bancárias, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.
4. A simples utilização de cartão de crédito com chip e senha não afasta a responsabilidade do banco quando há indícios de fraude e ausência de medidas preventivas eficazes.
5. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes configura dano moral presumido (in re ipsa), dispensando prova de prejuízo concreto.
6. A inversão do ônus da prova, se não impugnada no momento oportuno por meio de agravo de instrumento, torna-se irretratável em sede de apelação, por força da preclusão.
7. O arbitramento dos honorários advocatícios em percentual mínimo previsto no CPC é legítimo, desde que proporcional à sucumbência de cada parte.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, arts. 85, § 2o, 86, 507, 1.009, § 1o, e 1.015, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; TJDFT, Acórdão 1970091, 0702964-59.2024.8.07.0018, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 12/02/2025, DJe 28/02/2025.